Tribunal: STF
Processo: ARE 642472
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ISS. Agenciamento de mão-de-obra. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Enquadramento da atividade. Fatos e provas. Súmula 279/STF. Precedentes.



    1. O STJ decidiu a lide amparado na legislação infraconstitucional pertinente (Decreto-Lei nº 406/68 e Lei nº 6.019/74). Eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 



    2. Necessidade de perquirir a respeito das circunstâncias fáticas do serviço prestado para fins de enquadramento como “intermediação de mão de obra” ou “agenciamento”, o que é vedado na via extraordinária, a teor da Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.